Tribunal: TJBA
Processo: 8002472-21.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002472-21.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
LEIDIANE CARVALHO FRAGA MAGALHAES

APELADO: CONDOMINIO PLATINA

Advogado(s)
:
PEDRO HENRIQUE LAGO PEIXOTO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMO
DE ÁGUA. COBRANÇA EXCESSIVA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO.
HIDRÔMETRO REPROVADO PELO IBAMETRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação indenizatória proposta por condomínio residencial, reconhecendo a cobrança indevida de consumo de água em valores muito superiores à média histórica.

O caso envolve relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à inversão do ônus da prova.

A concessionária, ré na origem, não demonstrou a regularidade da medição do consumo nem apresentou elementos que afastassem sua responsabilidade. Restou comprovado que o hidrômetro foi substituído sem aferição e posteriormente reprovado pelo IBAMETRO, configurando falha na prestação do serviço e ensejando o dever de indenizar.

Aplicou-se corretamente a responsabilidade objetiva da concessionária, nos termos do art. 37, §6º da CF/1988 e art. 14 do CDC. O valor fixado para os danos morais foi considerado proporcional, observados os princípios da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Mantida a sentença em todos os seus termos.

ANO DA DECISÃO
: 2025

PRECEDENTES CITADOS
: CF/1988, arts. 5º, XXXV; 37, §6º; CDC, arts. 6º, VI e X; 14, §3º; 22, 42; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência: STJ, REsp 676.608/RS; TJ-GO, Apelação 02774774820148090051; TJ-BA, Apelação 80005661420228050198.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8002472-21.2019.8.05.0141,
em que figuram como Apelante a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A e, Apelado, CONDOMÍNIO PLATINA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.